Tribunal: TJSP
Processo: 1524008-50.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Crime de falso testemunho (artigo 342, §1o, do Código Penal) – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas – Ausência de dolo - Réu que, na qualidade de testemunha, fez afirmação falsa, em processo judicial – Atipicidade da conduta rechaçada – Incidência do princípio da insignificância – Não acolhimento – Recurso não provido.